Tribunal: TJMT
Processo: 1062596-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062596-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (RECORRIDO), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.864.565/0001-29 (RECORRENTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1062596-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1062596-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Matrix Postos de Combustíveis Ltda. - ME

Recorrida:
Elaine Sheilla de Andrade

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL DIVERSO DO SOLICITADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa do ramo de combustíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de abastecimento indevido de veículo com etanol ao invés de gasolina. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação de serviço gera responsabilidade por danos morais; (ii) estabelecer se a tentativa da empresa de solucionar administrativamente o problema afasta a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável, salvo quando há demonstração de sofrimento exacerbado ou violação aos direitos da personalidade.

4.

A recorrente reconhece o erro e aceita ressarcir os danos materiais, tendo tomado providências para solucionar administrativamente o problema, o que demonstra ausência de desídia ou retardo injustificado na resposta à consumidora.

5.

A configuração do dano moral pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimento intenso e desproporcional, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, orienta-se no sentido de que meros aborrecimentos ou transtornos não ensejam indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de violação grave a direitos da personalidade.

2.

A tentativa de solução administrativa célere e efetiva pode afastar a configuração do dano moral, desde que não haja desídia ou retardo injustificado da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018; TJPR, Recurso Inominado no 00130209220238160014, Rel. Irineu Stein Junior, julgado em 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1062596-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1062596-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Matrix Postos de Combustíveis Ltda. - ME

Recorrida:
Elaine Sheilla de Andrade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Matrix Postos de Combustíveis Ltda. - ME.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Cumulada com Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 258080672):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de
R$ 938,22
(novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) a título de
danos materiais
e
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 268153796): requer a reforma da sentença para afastar a condenação da indenização por dano moral, tendo em vista que a autora não se desincumbiu de demonstrar os abalos sofridos.

Contrarrazões
(Id. 268153306)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1062596-80.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1062596-80.2024.8.11.0001

Recorrente:
Matrix Postos de Combustíveis Ltda. - ME

Recorrida:
Elaine Sheilla de Andrade

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial a autora alega que em 18/08/2024 foi ao posto de combustível da empresa recorrente para abastecer seu veículo “modelo I/Kia Picanto ano 2011”, afirma que solicitou ao funcionário que completasse o tanque com gasolina e efetuou o pagamento com seu cartão de crédito.

Aduz que, depois disso, chegou a notar falha no funcionamento no carro, mas não deu atenção, todavia em 22/08/2024, ao sair de casa e trafegar por alguns metros, o veículo desligou e não mais funcionou.

Em 01/09/24 o veículo foi guinchado a uma auto elétrica, na qual restou constatado que o defeito foi em razão do veículo ter sido abastecido com etanol e não gasolina, desta forma retiraram todo o combustível (22 litros).

Diante do ocorrido, abriu uma reclamação administrativa junto ao posto de combustível, tendo como resposta que foi um erro cometido pelo frentista que ao invés de abastecer com gasolina, entendeu que era com etanol, além de informar que iriam ressarcir o prejuízo, bastando mandar as notas fiscais das despesas. Todavia, em relação ao dano moral, não obteve retorno.

Assevera que além dos prejuízos materiais, ficou sem seu automóvel durante 14 dias o que lhe causou aborrecimentos e transtornos de ordem moral, ao argumento de que seu automóvel é imprescindível para a sua locomoção, em razão da atividade que exerce de advogada.

A empresa recorrente reconhece o dever ressarcir os danos materiais, sustenta que, a situação narrada não extrapola o mero aborrecimento, uma vez que, tão logo que foi informada pelo ocorrido, prontamente tentou solucionar a questão da melhor maneira possível, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos. Não obstante a isso, a autora não aceitou solução e preferiu acionar o judiciário conforme capturas de tela da conversa via aplicativo de Whatsapp em Id. 268153789, Id. 268153790 e Id. 268153792.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

Desta feita, a empresa recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à autora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

A propósito:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. SEGURO FACULTATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL ERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS AO BEM. DEVER DE REPARAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-PR 00130209220238160014 Londrina, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 04/02/2025, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2025)”

Logo, a sentença deve ser reformada, afastando a condenação a título de danos morais imposta à recorrente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 27/03/2025